Tribunal: STJ
Processo: 1056149-97.2024.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174153 - SP (2026/0043227-8)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
CLARA SOUZA OVIDIO
AGRAVANTE
:
CLEUSA FERREIRA SANTOS
AGRAVANTE
:
JESSIKA ZONDERICO NICOLA
AGRAVANTE
:
KARINA GATTI ANDRE
AGRAVANTE
:
MARIA DE LURDES STETER
ADVOGADA
:
NATÁLIA TRINDADE VARELA DUTRA - SP222185
AGRAVADO
:
ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
:
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
:
RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA
DESPACHO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA.
SÚMULA N. 281 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O recurso especial foi interposto contra despacho proferido no
julgamento Apelação Cível n. 1056149-97.2024.8.26.0053, cujos embargos de
declaração opostos foram rejeitados pelo colegiado.
2. Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, não é
possível considerar que houve o esgotamento das instâncias ordinárias, o que
impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 281 do
STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56967929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 27d9cff6-36b8-42fa-b2ac-f2e8b756b738

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174153 - SP(2026/0043227-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLARA SOUZA OVIDIO
AGRAVANTE
: CLEUSA FERREIRA SANTOS
AGRAVANTE
: JESSIKA ZONDERICO NICOLA
AGRAVANTE
: KARINA GATTI ANDRE
AGRAVANTE
: MARIA DE LURDES STETER
ADVOGADA
: NATÁLIA TRINDADE VARELA DUTRA - SP222185
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA
DESPACHO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA.
SÚMULA N. 281 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O recurso especial foi interposto contra despacho proferido no
julgamento Apelação Cível n. 1056149-97.2024.8.26.0053, cujos embargos
de declaração opostos foram rejeitados pelo colegiado.
2. Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, não é
possível considerar que houve o esgotamento das instâncias ordinárias, o que
impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 281 do
STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por KARINA GATTI ANDRÉ e OUTROS da
decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que inadmitiu o
recurso especial dirigido contra despacho proferido no julgamento da Apelação Cível n.
1056149-97.2024.8.26.0053. Eis o inteiro teor do despacho (fl. 491):

Vistos.
Devolvo os autos ao cartório para cumprimento do que foi determinado nos
autos da apelação no 1007727-19.2024.8.26.0077, por deliberação colegiada, em
sessão realizada em 14.05.25.
Int.

Documento eletrônico VDA56669664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:45
Código de Controle do Documento: 37c8304c-6499-40b3-be6e-4cfea74ff14c

Foram opostos embargos de declaração às fls. 644-668, rejeitados nos termos
da seguinte ementa (fl. 670):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissões.
Inocorrência.
Prequestionamento. Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais
relacionados à matéria alegada. EMBARGOS REJEITADOS.

Nas razões do recurso especial (fls. 678-747), interposto com base no
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a
c
violação dos seguintes dispositivos legais, além de dissídio jurisprudencial:
(i) arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil,
alegando negativa de prestação jurisdicional e ausência de enfrentamento de questões
essenciais suscitadas nos embargos de declaração;
(ii) arts. 505,
, 507 e 508, do Código de Processo Civil, apontando a
caput
eficácia preclusiva da coisa julgada e impossibilidade de sua flexibilização por
precedente repetitivo superveniente, tornando indevida a suspensão do cumprimento
individual e a aplicação dos Temas n. 1.169 e 1.302;
(iii)
§ 2o, do Código de Processo Civil, asseverando a desnecessidade
art. 509,
de liquidação prévia do título coletivo, pois a apuração depende apenas de cálculos
aritméticos, autorizando o imediato cumprimento individual; e
(iv) arts. 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a
autonomia para a execução individual de direitos individuais homogêneos derivados de
título coletivo, sem necessidade de aguardar o cumprimento coletivo; legitimidade dos
substituídos para promover o cumprimento em nome próprio.
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls. 832-835), por considerar que: inexistiu violação do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi entregue nos limites da
controvérsia; incidiu a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de
debate, na origem, dos dispositivos legais indicados; a reforma demandaria revolvimento
de fatos e provas, atraindo a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e não foi
demonstrado o dissídio jurisprudencial, por falta de cotejo analítico e de similitude fática,
em desconformidade com o
§ 1o, do Código de Processo Civil e
§ 1o,
art. 1.029,
art. 255,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Interposto o agravo ora em apreço (fls. 838-875).
Contraminuta apresentada pela parte ora agravada às fls. 880-889.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56669664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:45
Código de Controle do Documento: 37c8304c-6499-40b3-be6e-4cfea74ff14c

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Nos termos do
da Constituição Federal, compete ao
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso especial as causas decididas em única ou
última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do
Distrito Federal e Territórios.
Na hipótese, verifica-se que foi proferido despacho no julgamento da
Apelação Cível n. 1056149-97.2024.8.26.0053 (fl. 491).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 669-672).
Desse modo, não é possível considerar que houve o esgotamento das
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 281 do STF.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA NO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 281 DOSTF. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO JULGADOS MONOCRATICAMENTE QUE NÃO SUPREM O
EXAURIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 281do STF.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é cabível recurso especial diretamente
contra decisão monocrática sem prévia interposição de agravo interno; (ii) embargos
de declaração decididos monocraticamente exaurem a instância; (iii) a primazia do
julgamento de mérito prevista no
o do CPC afasta óbices formais de
art. 4
admissibilidade.
3. O recurso especial pressupõe o exaurimento das vias ordinárias,
portanto, a decisão monocrática sujeita a agravo interno no tribunal local não
pode ser impugnada diretamente por recurso especial, atraindo, por analogia,
.
a Súmula n. 281 do STF
4. A primazia do julgamento de mérito (art. 4 do CPC) orienta a atividade
jurisdicional, mas não suprime requisitos constitucionais e legais de admissibilidade
recursal.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele
ser mantido.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 3.081.869/SP
Terceira Turma, julgado em
DJEN
sem grifos no original.)
23/3/2026,
30/3/2026;
Documento eletrônico VDA56669664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:45
Código de Controle do Documento: 37c8304c-6499-40b3-be6e-4cfea74ff14c

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
NULIDADE DE PAD. RECURSO ESPECIAL DESACOMPANHADO DAS
RAZÕES RECURAIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS
ORDINÁRIAS PARA A INTERPOSIÇÃO DE RESP. INCIDÊNCIA DA
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
SÚMULA N. 281/STF
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
IV - É, pois, pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do
recurso especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo órgão
(AgInt nos EDcl no
,
colegiado do Tribunal de origem
AREsp 1.571.531/SC
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 20.5.2020), não se
prestando ao esgotamento de instância os embargos de declaração opostos à
decisão monocrática, ainda que decididos pelo órgão colegiado do Tribunal a
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
quo
AREsp n. 2.049.602/SP
Turma, DJe de 2.9.2024.)
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.819.754/MT
Segunda Turma, julgado em
DJEN
sem grifos no original.)
30/4/2025,
7/5/2025;

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:45
Código de Controle do Documento: 37c8304c-6499-40b3-be6e-4cfea74ff14c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.174.153 / SP
Número Registro: 2026/0043227-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10561499720248260053 1056149972024826005350000 20250000102855 20250000669110
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLARA SOUZA OVIDIO
AGRAVANTE : CLEUSA FERREIRA SANTOS
AGRAVANTE : JESSIKA ZONDERICO NICOLA
AGRAVANTE : KARINA GATTI ANDRE
AGRAVANTE : MARIA DE LURDES STETER
ADVOGADA
: NATÁLIA TRINDADE VARELA DUTRA - SP222185
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO : RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56935650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:31
Código de Controle do Documento: 1370d835-5d4b-4743-b7d2-5b06c93332bc

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:31
Código de Controle do Documento: 1370d835-5d4b-4743-b7d2-5b06c93332bc